Tribunal: TJMT
Processo: 1017692-75.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1017692-75.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE RAMOS - CPF: 053.032.977-80 (ADVOGADO), ZINZANE COMERCIO E CONFECCAO DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.027.195/0001-87 (AGRAVANTE), RENATO ANET - CPF: 606.433.747-87 (ADVOGADO), CONSORCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTACAO CUIABA - CNPJ: 18.346.168/0001-19 (AGRAVADO), GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA - CPF: 871.667.807-97 (ADVOGADO), EDUARDO FREITAS DUARTE - CPF: 098.754.446-26 (ADVOGADO), LARISSA BARROS DO CARMO VENTURI - CPF: 179.553.217-31 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – LIMINAR DE DESPEJO DEFERIDA – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – DESNECESSIDADE DE NOVA APRESENTAÇÃO DO SEGURO GARANTIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar nova caução legal. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1017692-75.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA

AGRAVADO: CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ

Colenda câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Despejo por Falta de pagamento
nº 1019841-18.2024.8.11.0041
ajuizada por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ,
que deferiu a liminar de despejo requerida.

Em apertada síntese, alega que o agravante a não concessão do prazo previsto no art. 40, § Único do da lei n°.
8.245/91.

Aduz que “
pode ser vislumbrado na transcrição do artigo do art. 59, VII, da Lei nº. 8.245/91, esse, de forma clara e objetiva, prevê a possibilidade de concessão de liminar consistente na desocupação do imóvel, porém a condicionando à inobservância do prazo para apresentação de nova garantia locatícia”.

Sustenta a ausência de notificação do agravante para apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato, pelo que sê-lhe.

Verbera que “
No entanto, após simples análise dos documentos acostados aos autos do feito originário, observase que NÃO houve notificação da Agravante para tanto.. A uma, porque o protocolo de recebimento de id. 155670893 é completamente estranho à lide, se tratando do lançamento de vendas em um portal denominado Oracle. A duas, porque o protocolo de recebimento de id. 155670896 está incompleto, não sendo apto, portanto, para comprovar o teor da notificação”.

Com essas considerações pugna seja deferida a liminar para determinar a suspensão do despejo e, no mérito, o provimento do recurso.

Não concedida a tutela recursal – Id. 223769161.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 223831181.

É o essencial.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Fustiga-se de Agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
ZINZANE COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE VESTUÁRIO LTDA,
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Despejo por Falta de pagamento
nº 1019841-18.2024.8.11.0041
ajuizada por
CONSÓRCIO EMPREENDEDOR DO SHOPPING ESTAÇÃO CUIABÁ,
que deferiu a liminar de despejo requerida.

Pois bem.

De acordo com o
artigo

59, § 1º, inciso IX
, da
Lei nº 8.245/91:

“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX - a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

No caso em tela, em uma minuciosa leitura da peça recursal, resta demonstrado que a locatária, ora agravante, deixou de quitar regularmente aluguéis, pela vertente correspondentes a 04 (quatro) meses, portanto, a relevância da fundamentação e a probabilidade do direito não mostram-se presentes.

Além disso, o valor do débito ultrapassa o valor da caução de
R$ 22.001,82 (vinte e dois mil, um real e oitenta e dois centavos)
, uma vez que a dívida soma com os demais encargos verberar o valor de
R$ 50.157,26 (cinquenta mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos)

Colaciono a planilha apresentada pelo agravado:

Assim, ainda que garantido por caução o contrato, tal circunstância não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar, a rigor, a manutenção do decidido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS – DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – CAUÇÃO – DISPENSA – FIADOR – GARANTIA INÓCUA – RECURSO PROVIDO. É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil – a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos pela lei.
O fato do contrato estar garantido por fiança não afasta a possibilidade de concessão da medida liminar.”

(N.U 1015994-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020) destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO. POSSIBILIDADE. CONTRATO GARANTIDO POR FIANÇA. MITIGAÇÃO DO INCISO IX DO § 1º DO ARTIGO 59 DA LEI N. 8.245/91. VIABILIDADE. (...) 2. Possível mitigar a norma contida no inciso IX do § 1º do artigo 59 da Lei n. 8.245/91 quando a situação fática do processo demonstrar que a manutenção da locação causará prejuízo para ambas as partes. (...) AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.”
(TJRS – AI Nº 70077939205 – 15ª Câmara Cível - Relator: Adriana da Silva Ribeiro – DJ 19-09-2018).

Ademais,
a priori
, verifica-se a presença dos requisitos legais para a caracterização da hipótese de despejo imediato previsto no art. 59, inc. IX, Lei nº 8.245/91.

Por outro lado, não há qualquer perigo de dano inverso, visto que, se eventualmente a locatária estiver quite com os alugueres e encargos reclamados, poderá, no prazo de quinze dias concedido pela lei para a desocupação, comprovar o devido pagamento (§ 3º do art. 59 da Lei nº 8.245/91).

Nesse contexto, mostra-se cabível a concessão da liminar pleiteada, dispensada a intimação de nova caução pela locatária, ora agravante, tendo em vista que está inadimplente dos locativos correspondentes a 04 (quatro) meses, período que ultrapassa o valor equivalente a caução apresentada.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO.
“É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel). A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei
.”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020). Destaquei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE NO CASO. Considerando que os valores inadimplidos pela locatária ultrapassam o equivalente a 03 meses de aluguel, não há necessidade de prestar caução legal. Precedentes do STJ e desta Câmara. Recurso provido
.” (TJRS – AI Nº 70080663818 – 16ª Câmara Cível - Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos – DJ 18-02-2019).

Com essas considerações
, NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo a decisão que autorizou o despejo da agravante ante a sua inadimplência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024